Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-92.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004680-92.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ILZA ALVES DA SILVA - CPF: 240.854.561-72 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0038-77 (APELANTE), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E REGULAR – BOA-FÉ DA ADERENTE – CANCELAMENTO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E AMOLDADO ÀS PARTICULARIDADES DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente, nos termos do art. 13, parágrafo único, II da Lei n. 9.656/98.

2. A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em patamar razoável e perfeitamente amoldado à capacidade econômica dos envolvidos e à gravidade e repercussão do abalo extrapatrimonial correspondente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE LTDA, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais em epígrafe, proposta em face da apelante por MARIA ILZA ALVES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do plano de saúde aderido pela autora e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Para tanto, a ré, ora apelante, alega não ter atuado de modo abusivo ao cancelar o plano de saúde da autora, na medida em que esta teria inadimplido a mensalidade de novembro de 2016, tendo realizado o pagamento somente após cerca de sete meses. Acrescenta que o cancelamento do plano, efetuado em 15/03/2017, foi precedido pela notificação da aderente, ocorrida em 21/02/2017, sem que a mora fosse purgada pela parte interessada na ocasião oportuna.

Defende, ainda, a ausência de prova do dano moral, pugnando pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia em definir se a ré, ao cancelar o plano de saúde da autora alegando inadimplemento, atuou legitimamente, bem como se de eventual atuação abusiva decorreria dano moral passível de compensação pecuniária.

Pois bem.

A Lei n. 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, estabelece em seu artigo 13, parágrafo único, II:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados

individualmente, terão vigência mínima de um ano
, sendo vedadas:
[...]

II -
a

suspensão ou a rescisão unilateral
do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias
, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
.

Como esclarecido em julgamento anterior, realizado em sede de agravo de instrumento, o referido comando legal se destina a garantir o direito dos consumidores à saúde, impedindo que o contrato seja resolvido de forma unilateral, por força de deliberação arbitrária da seguradora, sem a concordância do segurado. Ou seja, é vedado o cancelamento do plano de saúde por decisão única e exclusiva da operadora do plano de saúde.

Por outro lado, a vigésima terceira cláusula do contrato entabulado entre as partes preceitua que a extinção unilateral do acordo somente ocorrerá em caso de atrasos
iguais ou superiores a dois meses
:

CÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – O pagamento das TAXAS DE MANUTENÇÃO deverão ser mantidos rigorosamente em dia, cabendo as seguintes sanções em caso de atraso:

a) - multa cobrável por dia de atraso, conforme bases mencionadas nos carnês de pagamento, a partir do prazo estabelecido na cláusula anterior.

b) - suspensão dos direitos às coberturas contratadas por período até a quitação da TAXA DE MANUTENÇÃO, compreendidos entre a data do vencimento e a data de atualização do pagamento.

c) -
rescisão do contrato para os atrasos iguais ou superiores a 2 (dois) meses, sem que o contratante tenha o direito a qualquer indenização
.

Dito isso, é incontroverso, no caso
sub judice
, o inadimplemento de uma única mensalidade, a do mês de novembro de 2016, como admitido pela própria autora em sua peça inaugural.

Entretanto, o já mencionado art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 apenas autoriza o cancelamento ou a extinção unilateral do contrato em situações excepcionais, a exemplo de fraude ou quando haja, cumulativamente, o inadimplemento e a notificação realizada e não atendida pelo devedor, endereçada até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Não obstante o inadimplemento da parcela alusiva ao mês de novembro de 2016, não foi observada a notificação a que alude o artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.656/98, já que a agravante foi comunicada da inadimplência somente no dia 21.2.2017, ou seja, após 98 (noventa e oito) dias.

Além disso, apesar do atraso no pagamento de uma única mensalidade, é certo que a autora demonstrou ter atuado em conformidade com a boa-fé, pois, além de ter efetuado o pagamento das parcelas subsequentes, o que evidencia que a mensalidade anterior foi ignorada por um lapso, procurou resolver o imbróglio pela via administrativa (Procon), a fim de que fosse reintegrada ao plano.

Dessa forma, tendo em conta a ausência da notificação prévia no prazo legal (50 dias), bem como a boa-fé da autora, que, certamente, não incorreu em inadimplência por mera liberalidade, de rigor a reativação dos serviços inerentes ao plano de saúde, bem como o reconhecimento da ilicitude da conduta da prestadora ao cancelá-lo unilateralmente.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Alegação de rescisão unilateral do contrato - Sentença de improcedência - Inconformismo, sob alegação de abusividade na rescisão unilateral do contrato, pois não receberam a segunda via do boleto referente ao mês de setembro de 2015 – Admissibilidade -
Atraso de única parcela, por si só, não acarreta rescisão unilateral do contrato, pois viola princípio da boa-fé e a função social do
- Segunda via do boleto que deveria ter sido enviada
contrato
para o endereço residencial dos contratantes, e não no e-mail de sua neta - Ilegalidade no cancelamento do contrato - Coautora com “lesão em olho esquerdo, necessitando de exérese, por suspeita de neoplasia córneo conjuntival” Danos morais configurados Recurso provido.

(TJ/SP – 9ª Câmara de Direito Privado, Relator José Aparício Coelho Prado Neto, Julgado em 21.10.2017, Publicado em 6.11.2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA DE UMA ÚNICA PARCELA - CANCELAMENTO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - REINTEGRAÇÃO NO PLANO - VIABILIDADE - PRECEDENTE DO STJ
- INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES SUBSEQUENTES QUITADAS - DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O inadimplemento pontual de uma parcela mensal não extingue integralmente o contrato de seguro de saúde (precedentes do STJ), devendo o caso ser analisado pela ótica social e à luz da boa-fé objetiva e da razoabilidade
. É inexigível a cobrança quando há prova de que foi realizada a devida quitação no prazo. Não cabe indenização por danos morais e materiais se o próprio autor confirma o recebimento de notificação prévia para a sua exclusão do plano de saúde.
Apenas fica vedado o cancelamento do contrato ante a peculiaridade de se tratar de inadimplemento de uma única parcela durante vinte e oito anos
.

(TJ/MT. Ap 22915/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

Quanto ao dano moral pelo cancelamento indevido do plano de saúde, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece não apenas a sua ocorrência, como também a razoabilidade da indenização arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7/STJ.
3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da ausência de notificação sobre o cancelamento do plano de saúde da ora agravada, restabelecido.
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1525782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019)

Diante do balizamento realizado pela Corte Superior e tendo em vista que a indenização arbitrada na origem se amolda à capacidade econômica dos envolvidos e à gravidade da ofensa, entendo como adequado o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
), o qual, fixado pelo sentenciante, não merece a redução almejada pela apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, deixando, contudo, de majorar a verba honorária, porquanto já fixada no patamar máximo (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020